Tribunal: TCU
Processo: 045.674/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 469/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para considerar prejudicada a continuidade de seu exame diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 9), ao representante, e à Prefeitura Municipal de Batatais/SP. 1. Processo TC- Processo 045.674/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Luciano Naim Geradi (CNPJ: 03.882.934/0001-92). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Batatais - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Luciano Naim Geradi, representando Luciano Naim Geradi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.